Tribunal: STF
Processo: RE 1112328
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM RE 586.453, Rel. MIN. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI (TEMA 190).



    1. O Tribunal de origem ajusta-se à jurisprudência desta CORTE, uma vez que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI (Tema 190), fixou tese no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.